Tribunal: TJDFT
Processo: 0004616-14.2017.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR AFASTADA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO (UMA) DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O fato de a operação policial que logrou apreender uma munição de uso permitido, na residência do acusado, ter sido motivada por investigação de um furto ocorrido anteriormente, não autoriza o reconhecimento de nulidade do processo, pois, no caso em análise, ocorreu o encontro fortuito de provas, ou serendipidade, que considera válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes e autoriza a deflagração da atividade investigativa da infração penal até então desconhecida.
2. Seguindo a linha jurisprudencial traçada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 143.449/MS, o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo, excepcionalmente, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições, desacompanhadas de arma de fogo, quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.
3. Considerando que foi apreendida com o réu apenas uma munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, é necessário reconhecer que, a teor da jurisprudência dos Tribunais Superiores, sua conduta não afeta o bem jurídico tutelado pela norma penal e afigura-se materialmente atípica.
4. Recurso conhecido e provido.